Tribunal: TRF3
Processo: 0007909-56.2009.4.03.6112
Órgão julgador: ; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO do réu EDSON LOPES FARIA para reduzir a pena de multa aplicada pela prática do crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003 para 11 (onze) dias-multa, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
24/283)

0007909-56.2009.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 49157

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). CONTRABANDO. CIGARROS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO INCABÍVEL. ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. PORTE DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO.

1. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade ao delito de contrabando de cigarros. O bem jurídico tutelado é a Administração Pública, nos seus interesses regulamentares, que transcendem a mera tutela do aspecto patrimonial.

2. Suspensão do processo. Incabível, eis que ausentes os requisitos autorizadores para a proposta de suspensão condicional da pena.

3. Comprovada nos autos a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 334, §1o, alíneas "b" e "d", do Código Penal. Da mesma forma, há pr

Inteiro teor:
24/283)

0007909-56.2009.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 49157

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). CONTRABANDO. CIGARROS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO INCABÍVEL. ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. PORTE DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO.

1. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade ao delito de contrabando de cigarros. O bem jurídico tutelado é a Administração Pública, nos seus interesses regulamentares, que transcendem a mera tutela do aspecto patrimonial.

2. Suspensão do processo. Incabível, eis que ausentes os requisitos autorizadores para a proposta de suspensão condicional da pena.

3. Comprovada nos autos a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 334, §1o, alíneas "b" e "d", do Código Penal. Da mesma forma, há prova da prática do delito do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003.

4. Dosimetria das penas. Na primeira fase, afastamento de algumas circunstâncias judiciais consideradas negativas pelo juízo a quo e consideração de outras que não haviam sido valoradas negativamente. Ainda que ausente recurso da acusação, é possível valorar negativamente circunstância não valorada na sentença, desde que tal modificação ou inovação não impliquem elevação da pena originariamente aplicada ou exclusão de benefícios, como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Na segunda fase, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão em relação a um dos réus e a um dos delitos praticados, ausentes agravantes em relação a ele. Manutenção da sentença quanto aos demais. Inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena.

5. Reconhecimento do concurso material em relação a um dos réus. Redução do quantum da pena de multa aplicada a um dos réus, pela prática do crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003, devendo ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

6. Fixação do regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos em relação a todos os apelantes. Mantido o efeito da condenação previsto no artigo 92, inciso III, do Código Penal, considerando a utilização de veículo automotor para a prática do delito, restando os réus indicados inabilitados para dirigir pelo mesmo período de cumprimento da pena.

7. Apelações da defesa parcialmente providas.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO dos réus APARECIDO DE ALMEIDA, SÍLVIO BATISTA DE ALMEIDA e SÉRGIO BATISTA DE ALMEIDA, para reduzir as penas impostas, estabelecendo o regime inicial de cumprimento da pena aberto, bem como substituindo as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos, para cada um dos réus, nos termos do voto do Desembargador Federal Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO do réu EDSON LOPES FARIA para reduzir a pena de multa aplicada pela prática do crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003 para 11 (onze) dias-multa, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator, que fixava a pena de multa para esse corréu em 68 dias-multa, nos termos do relatório e votos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.